Tribunal: STF
Processo: HC 261027
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.023.434/SC, nos termos da seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Como é de conhecimento, o encontro fortuito de provas (serendipidade) é admitido pela jurisprudência desta Corte, considerando-se, portanto, válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes policiais, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de investigação de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado, desde que não haja desvio de finalidade na execução das diligências das quais se originaram os elementos probatórios.



    2. Na hipótese, a partir da análise do contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, verifica-se que embora a medida invasiva tenha sido autorizada no curso de investigação relativa a delito diverso, os agentes de polícia encontraram fortuitamente as provas referentes aos delitos de tráfico de drogas. Nesse contexto, não há falar em desvio de finalidade no cumprimento do mandado judicial, mas sim em descoberta inevitável, não se verificando irregularidade na referida diligência.



    3. Assim, considerando que os pormenores do caso somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados sobre o contexto em que foram encontrados os entorpecentes, mostra-se prematuro o acolhimento de invalidação das provas produzidas.



    4. Mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade. Nesse aspecto, A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em dados concretos que evidenciem a necessidade de encarceramento provisório para evitar reiteração criminosa" (AgRg no HC n. 984.597/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025.).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (doc. 6, pp. 1-2).



    Nesta impetração, a defesa alega:



    No caso, a diligência lícita (a prisão) já havia terminado. A busca pelos entorpecentes foi o resultado de uma ação deliberada e autônoma, sem mandado, sem consentimento e sem a prévia existência de “fundadas razões” que indicassem a ocorrência de tráfico no local, em clara afronta ao decidido por esse Pretório Excelso no RE 603.616/RO (Tema 280).



    O argumento do STJ de que a análise da questão demandaria “revolvimento probatório” é falacioso. A defesa não contesta a versão fática dos policiais; ao contrário, utiliza-a para demonstrar que, segundo a própria narrativa oficial, a busca pelos entorpecentes só começou depois que a razão legal para a presença dos agentes no domicílio havia cessado. A ilicitude não está nos fatos, mas na consequência jurídica que as instâncias inferiores lhes atribuíram.



    É irrelevante, no mais, que o material tenha sido encontrado “de forma visível e sem necessidade de busca minuciosa”, como afirma o acórdão. A ilicitude não reside na minúcia da busca, mas na própria realização de uma busca que extrapolou os limites do mandado de prisão (doc. 1, p. 6 — grifos no original).



    Em seguida, sustenta:



    A custódia foi decretada unicamente para a garantia da ordem pública, com base no risco de reiteração delitiva. Contudo, tal fundamento, no caso concreto, não se sustenta à luz do preceitos constitucionais.



    O delito em apuração envolve a apreensão de quantidade não expressiva de drogas (cerca de 100 gramas de derivados de cannabis) e foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.



    A simples menção à reincidência e a outros processos em curso, sem a demonstração de elementos concretos e contemporâneos que indiquem que a liberdade do paciente gera um perigo real e iminente à sociedade, transforma a prisão cautelar em um inaceitável “Direito Penal do Autor”.



    A prisão preventiva deve ser a ultima ratio, aplicada apenas quando as medidas cautelares diversas (art. 319, CPP) se mostrarem absolutamente insuficientes, o que não foi devidamente justificado.



    Em casos semelhantes, em que se apreendeu razoável quantia de entorpecentes (de tipos mais variáveis e nocividade muito mais elevada que o do presente caso), também com indivíduos reincidentes (inclusive específicos), a Corte da Cidadania entendeu, por bem, revogar a prisão preventiva. Vejamos:



    [...]. (Doc. 1, pp. 8-9).



    Ao final, requer:



    a) A concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para determinar o relaxamento da prisão ilegal do paciente, com a consequente expedição de Alvará de Soltura, por ser manifesta a nulidade da busca domiciliar e da prisão em flagrante dela decorrente;



    b) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que seja concedida a liminar para revogar a prisão preventiva, por ausência de seus requisitos autorizadores, expedindo-se o competente Alvará de Soltura, podendo ser aplicadas, se o caso, medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal;



    c) No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para:



    c.1) Declarar a nulidade da busca e apreensão realizada na residência do paciente, e, por consequência, de todas as provas dela derivadas, relaxando-se a prisão em flagrante e trancando-se a Ação Penal n. 5002990-42.2025.8.24.0523/SC por ausência de justa causa;



    c.2) Subsidiariamente, confirmar a liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, por ser medida desproporcional e carente de fundamentação idônea.



     (doc. 1, p. 5).



     



    É o relatório. Decido.



    No caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça destacou aspectos que evidenciam a dinâmica dos fatos e o exato momento da prisão em flagrante, ocasião em que foram apreendidas drogas e petrechos indicativos da prática de tráfico atribuída ao paciente:



    Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, o encontro fortuito de provas (serendipidade) é admitido pela jurisprudência desta Corte, considerando-se, portanto, válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes policiais, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de investigação de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado, desde que não haja desvio de finalidade na execução das diligências das quais se originaram os elementos probatórios.



    De fato, "O agente público encarregado do cumprimento do mandado de prisão não pode se afastar do escopo da ordem judicial que o fundamenta, que se vincula à justa causa apresentada para relativizar o direito fundamental à intimidade e à inviolabilidade do domicílio, sob pena de se consumar indevida pescaria probatória, ressalvadas as hipóteses de encontro fortuito de provas" (AgRg no AgRg no HC n. 717.665/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.).



    Na hipótese, a Corte Local ao denegar a ordem do writ originário afastou a aventada nulidade assim consignando (e-STJ fl. 28):



    A tese de nulidade decorrente da busca domiciliar não merece acolhimento.



    Ocorre que a análise dos fatos narrados no Boletim de Ocorrência (ps. 3/4 do evento 1, P_FLAGRANTE1) demonstram que os policiais ingressaram na residência respaldados pelo mandado de prisão expedido contra o Paciente. Todavia, quando os policiais chegaram no local, o Paciente tentou se evadir "para o interior do imóvel", o que motivou a guarnição a adentrar na residência e iniciar as buscas pelo Paciente.



    E foi durante essa "varredura dos demais ambientes, em especial no cômodo que posteriormente foi confirmado como sendo de uso habitual do foragido, foram encontrados, de forma visível e sem necessidade de busca minuciosa, diversos apetrechos comumente utilizados para o fracionamento e embalo de substâncias entorpecentes, uma balança de precisão, embalagens próprias para acondicionamento de drogas, uma máquina de selagem a vácuo - equipamento comumente utilizado para embalar maconha do tipo skunk -, além de um pote de tamanho considerável contendo substância vegetal com odor e características semelhantes à maconha tipo skunk, bem como porções de haxixe."



    Denota-se, portanto, sem prejuízo de melhores esclarecimentos ao longo da instrução criminal, estar-se diante do encontro fortuito de provas, o que afasta a tese de nulidade da apreensão dos objetos que motivaram a prisão em flagrante do Paciente.



    Dos trechos colacionados verifica-se que, a partir da análise do contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, embora a medida invasiva tenha sido autorizada no curso de investigação relativa a delito diverso, os agentes de polícia encontraram fortuitamente as provas referentes aos delitos de tráfico de drogas. Nesse contexto, não há se falar em desvio de finalidade no cumprimento do mandado judicial, mas sim em descoberta inevitável, não se verificando irregularidade na referida diligência.



    [...]



    Assim, considerando que os pormenores do caso somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados sobre o contexto em que foram encontrados os entorpecentes, mostra-se prematuro o acolhimento de invalidação das provas produzidas (doc. 6, pp. 2-6 — grifos meus e no original).



    Considero legítima a atuação dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante no momento em que cumpriam um mandado de prisão expedido contra o paciente em razão de crime anterior. As circunstâncias descritas pelas instâncias antecedentes, a meu ver, constituem elementos mínimos capazes de caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar o ingresso dos policiais na residência do acusado, local onde os agentes públicos, ao cumprirem o referido mandado, apreenderam, de forma visível e sem necessidade de busca minuciosa, “diversos apetrechos comumente utilizados para o fracionamento e embalo de substâncias entorpecentes, uma balança de precisão, embalagens próprias para acondicionamento de drogas, uma máquina de selagem a vácuo – equipamento comumente utilizado para embalar maconha do tipo skunk –, além de um pote de tamanho considerável contendo substância vegetal com odor e características semelhantes à maconha tipo skunk, bem como porções de haxixe”.



    Desse modo, e considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, compreendo ser possível aplicar, no caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário — RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Veja-se a ementa desse julgado:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (DJe de 10/5/2016).



    No mesmo sentido, os seguintes casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.616/RO JULGADO SUB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, uma vez que os referidos agentes públicos deslocaram-se até o local em questão porque havia notícias de que o paciente, que comandava o tráfico de um bairro da cidade e contra quem havia mandado de prisão em aberto, estava escondido no referido endereço; ao avistar os policiais em seu portão, o paciente escondeu-se dentro de um dos cômodos de sua residência, o que motivou o ingresso dos policiais no imóvel para prendê-lo; além, disso, os policiais relataram sentir forte odor de droga, indicativo de que ali estava ocorrendo situação de flagrante delito. Nesse local, foram encontradas 30 munições intactas para arma de fogo de calibre .32 e a quantia de R$ 4.340,00 em espécie. Os agentes públicos narraram, ainda, que, quando perguntado se possuía entorpecentes, o paciente respondeu que suas drogas estariam escondidas em outro local, para onde se dispôs a levar a equipe policial. Lá, o paciente mostrou em um local na mata uma sacola enterrada, que continha 613 gramas de cocaína.



    II – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).



    IV – Agravo regimental improvido (HC 238.649 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024).



    Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido (HC 210.511 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/4/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL.



    1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).



    2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (RHC 217.929 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).



    Ademais, nos termos da reiterada jurisprudência do STF, o encontro fortuito de elementos probatórios não induz a sua nulidade, desde que tenham sido licitamente obtidos, como na hipótese dos autos. 



    Na mesma esteira, o Supremo Tribunal Federal entende, de forma pacífica, que a validade da investigação não está condicionada ao resultado, mas à observância do devido processo legal. Assim, se o emprego de método especial de investigação foi validamente autorizado, a descoberta fortuita, por ele propiciada, de outros crimes que não os inicialmente previstos não padece de vício, sendo as provas respectivas passíveis de ser consideradas e valoradas no processo penal (vide HC 106.152/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 24/5/2016). 



    Sobre a matéria, destaco os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. LEGITIMIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 256.169 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18/6/2025).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ‘OPERAÇÃO LAMA ASFÁLTICA’. ALEGAÇÃO DE EXCESSO ‘NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO’. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS NÃO INDUZ À NULIDADE DA PROVA COLETADA. VERIFICADA A PRESENÇA DE REPRESENTANTE DA OAB NO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (HC 223.478 ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR COM MANDADO JUDICIAL. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (ARE 1.462.244 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6/12/2023).



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Art. 242, § 2º, do CPM. Roubo qualificado. Armamento. Organização militar. Tentativa. Nulidade. Alegação de ausência de prova de autoria. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘[o]s elementos de prova colhidos de forma fortuita em interceptação telefônica válida são legítimos à luz da teoria da serendipidade’ (HC 167.550-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. Esta Corte já decidiu que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, para dissentir-se da conclusão das instâncias precedentes, seria seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 227.022 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/6/2023).



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Mandado de busca e apreensão. 4. Arrecadação de documentos não especificados pelo tribunal de origem. 5. Possibilidade. 6. Encontro fortuito de provas. 7. Decisão em consonância com a jurisprudência do STF. 8. Agravo regimental desprovido (RHC 182.520 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/6/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. APLICABILIDADE DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. ADMISSIBILIDADE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE EXAME DE AGRAVO REGIMENTAL NO TRIBUNAL A QUO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção podem ser ratificadas a posteriori, mesmo que venha aquele a ser considerado incompetente, ante a aplicação no processo investigativo da teoria do juízo aparente. Precedentes: HC 120.027, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 18/02/2016 e HC 121.719, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/06/2016. 



    2. Nas interceptações telefônicas validamente determinadas é passível a ocorrência da serendipidade, pela qual, de forma fortuita, são descobertos delitos que não eram objetos da investigação originária. Precedentes: HC 106.152, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 24/05/2016 e HC 128.102, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 23/06/2016. 



    3. In casu, o recorrente foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e encontra-se preso preventivamente. 



    4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 



    5. Agravo regimental desprovido (HC 137.438 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/6/2017).



    No que concerne à alegada falta de fundamentação concreta para a prisão cautelar do paciente, o STJ expôs os seguintes fundamentos:



    No caso, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva sob o seguinte fundamento (e-STJ fls. 53/54):



    As provas de materialidade e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados e já reconhecidos na homologação do flagrante, decorrente da apreensão de entorpecentes e instrumentos típicos do tráfico no interior da residência do conduzido. O delito imputado (art. 33 da Lei nº 11.343/06) possui pena máxima superior a 4 anos de reclusão, o que autoriza a decretação da prisão preventiva (CPP, art. 313, I). Ademais, há notícia nos autos de que o conduzido já possui condenação anterior pelo mesmo crime de tráfico de drogas, sendo inclusive alvo de mandado de prisão, cuja diligência de cumprimento resultou na descoberta do novo crime. Trata-se, portanto, de agente reincidente, nos termos do art. 313, II, do CPP. Quanto aos fundamentos do art. 312 do CPP, há necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta, a quantidade e a variedade de drogas encontradas, o modo sofisticado de acondicionamento, bem como que não se trata de um episódio isolado, mas sim da reiteração em crime de tráfico, o que revela elevado risco de reiteração delitiva e demonstra o envolvimento habitual do conduzido com a traficância. O histórico criminal e o contexto da prisão indicam que a liberdade do agente representa ameaça concreta à coletividade e à efetividade da repressão ao tráfico. Por tais razões, entendo que a prisão preventiva é medida necessária e adequada para resguardar a ordem pública, sendo inviável, neste momento, a adoção de medidas cautelares alternativas, sem prejuízo de futura reavaliação da situação fático-processual em caso de modificação relevante das circunstâncias.



    O Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital, ao receber a denúncia indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar do paciente assim fundamentando (e-STJ fls. 45/48):



    Com relação ao requerimento formulado pela Defesa visando a revogação da prisão preventiva do acusado, denota-se que tal pleito já fora recentemente revisado na decisão proferida do dia 20/05/2025, isto é, há pouco menos de 1 mês (evento 5, DESPADEC1), determinando-se a manutenção da segregação cautelar, notadamente para se acautelar a ordem pública e garantir a correta aplicação da lei penal, porquanto não houve qualquer alteração fática ou jurídica desde a decisão que a decretou.



    Diga-se, aliás, que, muito embora a Defesa alegue que o acusado possui trabalho lícito e endereço fixo, não acostou aos autos qualquer documento comprovatório nesse sentido, de modo a ensejar na alteração da decisão anteriormente proferida.



    A propósito, o fato de o acusado ser tecnicamente primário (evento 14, CERTANTCRIM1 e evento 2, CERTANTCRIM1) e supostamente possuir residência fixa não são pressupostos aptos a ensejar automaticamente na revogação de sua prisão preventiva, não bastando para que seja agraciado com o benefício da liberdade provisória, pois o modo e as circunstâncias em que foi preso evidencia que, solto, também poderá continuar a prática ilícita, especialmente quando subsistentes os motivos que a ensejaram, o que ocorre no caso dos autos. 



    Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência: "[...] ostentação de bons predicados (como residência fixa, primariedade e emprego lícito) pelo agente não autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva se presentes os requisitos que a autorizam". (TJSC, Habeas Corpus (Criminal) n. 4004497-19.2018.8.24.0000, de Ibirama, rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 20-03-2018).



    [...]



    E ainda que o acusado já tenha sido devidamente citado (evento 17, CERT1), bem como apresentado sua defesa prévia no evento 22, DEFESA PRÉVIA1, e embora não tenha condenação transitada em julgado (evento 22, DEFESA PRÉVIA1 e evento 2, CERTANTCRIM1), fato é que JOÃO possui 2 (dois) processos em andamento, sendo um deles por furto e outro por roubo, também registra a imposição de Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha) em seu desfavor, pela suposta prática dos delitos de ameaça e injúria. Não bastasse, conforme se infere dos autos do APF em apenso e da exordial acusatória, o denunciado foi preso em flagrante nestes autos quando do cumprimento do mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Federal de Guarulhos/SP, o que indica que sua liberdade coloca em risco a ordem pública, posto que, aparentemente não possui interesse em cumprir a lei.



    Sobre o assunto: "Consoante entendimento desta Corte Superior, o risco de reiteração delitiva pode ser evidenciado, diante das especificidades de cada caso concreto, pela existência de inquéritos policiais e ações penais em curso. Precedentes do STJ e do STF" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz)." (in TJSC, Habeas Corpus Criminal n. 5038271-52.2020.8.24.0000, Rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, julgado em 17/11/2020).



    Além do mais, no caso em apreço, o delito de tráfico de drogas, por si só, tem pena máxima superior a quatro anos, o que já atende ao disposto no inc. I do art. 313 do Código de Processo Penal, pelo que resta preenchida uma das hipóteses de admissibilidade.



    Aliás, ressalta-se, a prisão de JOAO BEIRO NETO está amplamente fundamentada nos requisitos legais, previstos no art. 312 e 313, ambos do Código Penal, sendo imprescindível para a garantia da ordem pública e da correta aplicação da lei penal.



    Ness